Tribunal: TJSP
Processo: 1002972-19.2020.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – "NO SHOW" – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Cancelamento da passagem de volta em razão de "no show" na ida – Prática abusiva – Responsabilidade objetiva da ré – Aplicação do REsp no 1.699.780-SP (Recurso Repetitivo) – Indenização por

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – "NO SHOW" – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO AUTOR
– Cancelamento da passagem de volta em razão de "no show" na ida – Prática abusiva – Responsabilidade objetiva da ré – Aplicação do REsp no 1.699.780-SP (Recurso Repetitivo) – Indenização por danos morais devida – Sentença reformada.
- Danos morais – Fixação em R$ 4.000,00, conforme requerido na inicial – Valor que se mostra adequado e razoável para a situação narrada nos autos.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002972-19.2020.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante VITOR
ALVES MARINHO, é apelado GOL LINHAS AÉREAS INTELIGENTES S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) e MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MARINO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003 -Voto no 31585
2
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003
Apelante: Vitor Alves Marinho
Apelado: Gol Linhas Aéreas Inteligentes S.A.
Juiz: Fabio Fresca
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do F. R. do Jabaquara
Voto 31585

TRANSPORTE AÉREO NACIONAL
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE CLÁUSULA ABUSIVA C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS “NO SHOW”
CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA
APELAÇÃO
DO AUTOR
Cancelamento da passagem de volta em razão de
“no
show”
na
ida

Prática
abusiva

Responsabilidade objetiva da ré
Aplicação do
REsp no 1.699.780-SP (Recurso Repetitivo)

Indenização por danos morais devida Sentença
reformada.
- Danos morais
Fixação em R$ 4.000,00,
conforme requerido na inicial Valor que se mostra
adequado e razoável para a situação narrada nos
autos.
Recurso provido.
Trata-se de apelação de sentença
(fls.176/177) que julgou improcedente a ação declaratória de
cláusula abusiva cumulada com reparação de danos1 ajuizada por
Vitor Alves Marinho em face de Gol Linhas Aéreas Inteligentes
S.A.
1 Valor da causa: R$ 4.000,00 em dezembro de 2019. Sentença disponibilizada no
DJE em 27.04.2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003 -Voto no 31585
3
Em razão da sucumbência o autor foi
condenado ao pagamento de honorários advocatícios do patrono
da ré, fixados em 15% do valor da ação.
Na petição inicial, o autor narra que
adquiriu passagens aéreas da ré para viajar de Recife para
Fortaleza (ida e volta) e, face a um imprevisto, não embarcou. O
autor afirma que contatou a ré acerca da não utilização da
passagem de ida e da manutenção da passagem de volta, apesar
disso, sua passagem de volta foi cancelada por “no show” da
passagem de ida. O autor defende que a atitude da ré viola o
Código de Defesa do Consumidor e contraria Recurso Repetitivo do
STJ. Pleiteia indenização por danos morais, no valor de R$
4.000,00.
Na contestação, a ré sustenta que (i)
possui liberdade tarifária; (ii) o “no show” do autor é incontroverso;
(iii) o autor adquiriu os bilhetes cujas regras continham expressa
menção acerca da obrigatoriedade de utilização do trecho de ida e
volta; (iv) não houve contato algum com a ré e o autor não junta
prova alguma sobre essa alegação; (v) não cabem danos morais.
O autor apresentou réplica.
Sobreveio
a
r.
sentença
de
improcedência da ação.
O autor apela.
Recurso respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003 -Voto no 31585
4
Restou incontroversa a falha na
prestação de serviços da ré, consistente no cancelamento
automático e unilateral do trecho de volta, tendo em vista a não
utilização do bilhete de ida decorrente de “no show”.
Além disso, a abusividade da cláusula
que autoriza o cancelamento é evidente, na medida em que coloca
o consumidor em desvantagem exagerada e é incompatível com a
boa-fé objetiva que deve reger as relações contratuais, afrontando
igualmente o sistema protetivo instituído pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Esse é o entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça, fixado no julgamento no REsp no 1.699.780-SP
(Recurso Repetitivo):
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSPORTE AÉREO DE
PASSAGEIROS. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DO TIPO IDA
E VOLTA. CANCELAMENTO AUTOMÁTICO E UNILATERAL
DO TRECHO DE VOLTA, TENDO EM VISTA A NÃO
UTILIZAÇÃO DO BILHETE DE IDA (NO SHOW). CONDUTA
ABUSIVA DA TRANSPORTADORA. VIOLAÇÃO DOS ARTS.
51, IV, XI, XV, E § 1o, I, II E III, E 39, I, DO CÓDIGO DE
DEFESA
DO
CONSUMIDOR.
RESSARCIMENTO
DAS
DESPESAS EFETUADAS COM A AQUISIÇÃO DAS NOVAS
PASSAGENS
(DANOS
MATERIAIS).
FATOS
QUE
ULTRAPASSARAM
O
MERO
ABORRECIMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003 -Voto no 31585
5
COTIDIANO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. A controvérsia instaurada neste feito consiste em saber se
configura conduta abusiva o cancelamento automático e
unilateral, por parte da empresa aérea, do trecho de volta do
passageiro que adquiriu as passagens do tipo ida e volta, em
razão de não ter utilizado o trecho inicial.
2. Inicialmente, não há qualquer dúvida que a relação jurídica
travada entre as partes é nitidamente de consumo, tendo em
vista que o adquirente da passagem amolda-se ao conceito de
consumidor, como destinatário final, enquanto a empresa
caracteriza-se como fornecedora do serviço de transporte
aéreo de passageiros, nos termos dos arts. 2o e 3o do Código
de Defesa do Consumidor - CDC.
Dessa forma, o caso em julgamento deve ser analisado sob a
ótica da legislação consumerista, e não sob um viés
eminentemente privado, como feito pelas instâncias ordinárias.
3. Dentre os diversos mecanismos de proteção ao consumidor
estabelecidos pela lei, a fim de equalizar a relação faticamente
desigual em comparação ao fornecedor, destacam-se os arts.
39 e 51 do CDC, que, com base nos princípios da função social
do contrato e da boa-fé objetiva, estabelecem, em rol
exemplificativo, as hipóteses, respectivamente, das chamadas
práticas abusivas, vedadas pelo ordenamento jurídico, e das
cláusulas abusivas, consideradas nulas de pleno direito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003 -Voto no 31585
6
contratos de consumo, configurando nítida mitigação da força
obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda).
4. A previsão de cancelamento unilateral da passagem de
volta, em razão do não comparecimento para embarque no
trecho de ida (no show), configura prática rechaçada pelo
Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos referidos
dispositivos
legais,
cabendo
ao
Poder
Judiciário
o
restabelecimento do necessário equilíbrio contratual.
4.1. Com efeito, obrigar o consumidor a adquirir nova
passagem aérea para efetuar a viagem no mesmo trecho e
hora marcados, a despeito de já ter efetuado o pagamento,
configura obrigação abusiva, pois coloca o consumidor em
desvantagem exagerada, sendo, ainda, incompatível com a
boa-fé objetiva, que deve reger as relações contratuais (CDC,
art. 51, IV). Ademais, a referida prática também configura a
chamada "venda casada", pois condiciona o fornecimento do
serviço de transporte aéreo do "trecho de volta" à utilização do
"trecho de ida" (CDC, art. 39, I).
4.2. Tratando-se de relação consumerista, a força obrigatória
do contrato é mitigada, não podendo o fornecedor de produtos
e serviços, a pretexto de maximização do lucro, adotar prática
abusiva ou excessivamente onerosa à parte mais vulnerável na
relação, o consumidor.
5. Tal o quadro delineado, é de rigor a procedência, em parte,
dos pedidos formulados na ação indenizatória a fim de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003 -Voto no 31585
7
condenar a recorrida ao ressarcimento dos valores gastos com
a aquisição da segunda passagem de volta (danos materiais),
bem como ao pagamento de indenização por danos morais,
fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para cada
autor.
6. Recurso especial provido.
(REsp
1699780/SP,
Rel.
Ministro
MARCO
AURÉLIO
BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe
17/09/2018).
Portanto, era de rigor a condenação
da ré ao pagamento de indenização por danos morais.
A mensuração da indenização por
dano moral, como se sabe, deve guardar valor condizente com o
propósito a que se destina, ou seja, proporcionar à vítima satisfação
na justa medida do abalo sofrido, sem enriquecimento ilícito,
produzindo, em contrapartida, no causador do mal, impacto
bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado.
Nesse contexto, levando-se em conta
a extensão do dano, o valor requerido pelo autor a título de
indenização por dano moral, no importe de R$ 4.000,00, deve
prevalecer e será acrescido de juros de 1% ao mês, contados da
citação, e correção monetária da intimação deste Acórdão (Súmula
362 do STJ).
Diante do quanto aqui decidido, a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002972-19.2020.8.26.0003 -Voto no 31585
8
arcará com o pagamento das custas, das despesas processuais e
dos honorários advocatícios fixados no valor de R$ 2.000,00, com
base no que dispõe o artigo 85, parágrafos 8o e 11 do Código de
Processo Civil, válido para as duas instâncias, quantia esta que
remunera condignamente o trabalho do advogado, ressaltando que
quantia inferior importaria em seu desmerecimento. Isso porque, na
espécie, a fixação sobre o valor da condenação se mostraria
diminuta e incapaz de remunerar condignamente o profissional do
direito.
Posto isso, dá-se provimento ao
recurso para condenar a ré, a título de dano moral, ao pagamento
da quantia de R$ 4.000,00, acrescidos de juros de 1% ao mês,
contados da citação, e correção monetária da intimação deste
Acórdão (Súmula 362 do STJ).
MARINO NETO
Relator